Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-11.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014296-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO CLOSS JUNIOR - CPF: 119.954.089-72 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), MARCELO MALDONADO RODRIGUES - CPF: 611.711.662-49 (APELANTE), MANOEL RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 389.136.902-68 (APELANTE), ERIKA CAMARGO GERHARDT - CPF: 165.499.728-50 (APELANTE), FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE - CPF: 627.967.632-34 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (APELADO), MARINA GERMANO ARRUDA - CPF: 405.738.691-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1014296-11.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: João Closs Junior e outros

Apelada
: Enco Engenharia Comércio Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Closs Junior e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios que movem contra Enco Engenharia Comércio Ltda.-ME, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o contrato firmado entre as partes, que embasa a ação de cobrança de honorários advocatícios, já teve sua validade jurídica reconhecida nos autos da ação monitória n. 00052284-88.2014.8.11.0041, cujo mérito não foi analisado, por não se tratar de dívida líquida e certa. Seguem sustentando que o contrato em questão, ora considerado nulo pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, teve início de forma verbal, quando do início da prestação dos serviços no ano de 2006, sendo apenas formalizado,
a posteriori
, visando conferir maior segurança jurídica na relação travada entre as partes. Firmes no seu propósito, alegam que a contratação verbal é facilmente demonstrada com a efetiva prestação dos serviços advocatícios em prol dos interesses da apelada nos processos referenciados, não sendo justo terem trabalhado por tantos anos, com afinco e dedicação, e nada receber. Requerem a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, reconhecendo o direito ao recebimento dos honorários advocatícios que lhe são devidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70794690), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de

de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1014296-11.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: João Closs Junior e outros

Apelada
: Enco Engenharia Comércio Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que João Closs Junior e outros moveram ação de cobrança de honorários advocatícios contra a Enco Engenharia Comércio Ltda.-ME, aduzindo que foram contratados no ano de 2006, de forma verbal, pela empresa ré, à época representada pelo sócio gerente, senhor Edu Arruda Junior, para atuar em sua defesa na ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Cáceres/MT (Proc. n. 71.51.1993.8.11.0006 – cód. 3333), na ação de execução por título extrajudicial manejada em desfavor do Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 252/1995) e, em 2009, também de forma verbal, para ajuizarem a ação ordinária de cobrança contra o Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 508.89.2009.8.11.0052), sendo estabelecido a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor bruto apurado com a referidas demandas, a título de honorários advocatícios, quando da respectiva liquidação das verbas pretéritas, além da verba sucumbencial, tendo sempre realizado o serviço de forma diligente e satisfatória.

Seguem aduzindo, que o senhor Edu Arruda Junior faleceu em 08.05.2013, ficando a sua esposa, senhora Tereza Germano Arruda, responsável pela gerência da sociedade da empresa ré, na condição de viúva inventariante, conforme cláusula quinta do contrato social, vindo ela a formalizar e assinar os mencionados contratos de prestação de serviços advocatícios, até então avençados de forma verbal pelas partes, contudo, houve posterior alteração contratual no contrato social da empresa, a fim de admitir apenas o senhor Itamar Marcondes Neto e a senhora Marina Germano Arruda para exercerem, em conjunto, a administração da aludida sociedade.

Aduzem ainda, que após as alterações contratuais realizadas pela empresa ré, foram notificados em 14.03.2014, de forma extrajudicial, acerca da revogação de todos os poderes que lhe tinham sido outorgados pela mesma para atuarem nos referidos processos, porém, nada receberam pelos serviços prestados, sendo certo que a ausência de contrato formal não pode gerar a escusa ao pagamento dos honorários contratados, mormente pelo fato da rescisão ter ocorrido de forma unilateral, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o contrato foi firmado entre as partes após o falecimento do sócio-gerente da empresa ré, sendo a sociedade empresarial representada nesse ato pela viúva inventariante, que não possuía capacidade jurídica para tanto, tornou o pacto nulo de pleno direito, razão pela qual julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 70794680).

Irresignados, os apelantes sustentam que o contrato firmado entre as partes, que baseia a ação de cobrança de honorários advocatícios, já teve sua validade jurídica reconhecida nos autos da ação monitória n. 00052284-88.2014.8.11.0041, cujo mérito não foi analisado, por não se tratar de dívida liquida e certa.

Seguem sustentando, que o contrato em questão, ora considerado nulo pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, teve início de forma verbal, quando do início da prestação dos serviços em 2006, sendo apenas formalizado,
a posteriori
, visando conferir maior segurança jurídica na relação travada entre as partes.

Firmes no seu propósito, alegam que a contratação verbal é facilmente demonstrada com a efetiva prestação dos serviços advocatícios em prol dos interesses da apelada nos processos referenciados, não sendo justo terem trabalhado por tantos anos, com afinco e dedicação, e nada receber. Pleiteiam a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, reconhecendo o direito ao recebimento dos honorários advocatícios que lhe são devidos.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, é fato incontroverso que os recorrentes laboraram entre os anos de 2006 a 2014 na ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Cáceres/MT (Proc. n. 71-51.1993.8.11.0006 – cód. 3333), na ação de execução por título extrajudicial manejada pela apelada em desfavor do Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 252/1995) e na ação ordinária de cobrança também manejada contra o Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 508-89.2009.8.11.0052), todas no interesse da empresa apelada, tendo esta notificado unilateralmente, de forma extrajudicial, a revogação dos poderes dos causídicos para atuarem nas mencionadas ações, sem apresentar justa causa (id. 70794540 – pág. 47/48 e 52 e id. 70794601 – pág. 105, 109/111 e 113).

Na verdade, em que pese a apelada negue a existência de contratos verbais e escritos, nos quais teria contratado os recorrentes para a prestação de serviços advocatícios, o certo é que em nenhum momento combate o efetivo labor prestado e nem poderia, diga-se de passagem, tendo em vista a existência de instrumentos procuratórios (id. 70794625 – pág. 64) e diversos outros atos processuais assinados praticados pelos aludidos advogados no interesse da empresa recorrida.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato de prestação de serviços advocatícios, supostamente firmado em 23.07.2013, ou seja, após o falecimento do então sócio-gerente da empresa apelada, senhor Edu Arruda Junior, que foi assinado pela viúva inventariante, senhora Tereza Germano Arruda, a qual não teria capacidade jurídica para tanto, tornando a avença nula.

Com a devida vênia, é de clareza solar que o MM. Juiz não andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, de forma rasa, tendo em vista que a prestação de serviços advocatícios pelos recorrentes à recorrida teve início nos idos de 2006 e não com a assinatura da avença em 2013.

Assim, ainda que o contrato escrito seja nulo, consoante anotado e fundamentado pelo d. magistrado, não se pode esquecer que houve o labor por parte dos apelantes, havendo também atendido os interesses da apelada, nos anos de 2006 até março de 2014, ou seja, por aproximadamente 08 (oito) anos, sem uma prova mínima qualquer de desídia e muito menos de remuneração.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Com isso, na espécie, existindo um contrato verbal, ainda que se discuta a remuneração contratada, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar os patronos apenas ao final das demandas, após terem laborado por aproximadamente 08 (oito) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio da empresa apelada, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para tanto, restando em meras alegações.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricinadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25/05/2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2.
A
previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/08/2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01/06/2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09/05/2012 – negritei e grifei)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
.
VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.

O quantum a ser arbitrado deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, observando, outrossim, o trabalho incontroverso prestado pelo profissional, o tempo e lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa e a qualidade dos serviços, sendo a tabela da OAB mero indicativo. No caso concreto, o valor fixado na sentença atende à proporcionalidade do serviço prestado.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(RAC n. 70078259181, 15ª Câm. Cív., Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro, j. 14.11.2018 – negritei e grifei)

Com efeito, não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado neste ponto, pois, limitou-se a analisar a nulidade do contrato escrito firmado entre as partes, desconsiderando todo o serviço efetivamente prestado pelos apelantes entre os anos de 2006 e 2014, repiso, mormente por ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato, mesmo que verbal, é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, consoante visto no caso em tela.

Por outro lado, também se faz necessário dizer que não há provas do valor da contratação, e nem contrato escrito, já que a nulidade do contrato apresentado, de fato se mostra correta, pelas razões postas na r. sentença, todavia, nada impede o arbitramento dos honorários na presente demanda, já que, reafirmo, os advogados não podem ficar sem remuneração, sob pena de legalização de calote por parte do Judiciário.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que os apelantes laboraram por aproximadamente 08 (oito) anos em 03 (três) demandas de interesse da apelada, apresentando inicial, diversas petições, cumprindo atos processuais, embargos de declaração e recurso de apelação, além de realizar diversas outras intervenções, conforme documentos de id. 70794525 – pág. 51 a 64, id. 70794537 – pág. 56/58, 64/72 e 76/79, id. 70794538 – pág. 01, 06/07, id. 70794543 – pág. 35/36, 42/46, 60/61 e 63/64, id. 70794544 – pág. 03/09, 60 e 91, id. 70794545 – pág. 21/29, id. 70794547 – pág. 51/53, id. 70794548 – pág. 01/04, 14, 21 60/61 e 70/71, id. 70794549 – pág. 01/06 e 11/25.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve arbitrada no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que o valor atualizado indicado pela perícia técnica na ação de rescisão contratual c/c prestação de contas que tramita em Cáceres/MT é superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e a ação de cobrança ajuizada contra o município de Rio Branco/MT, supera os R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (id. 70794608 – pág. 22/48).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, condenando a Enco Engenharia Comércio Ltda.-ME
ao pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a título de honorários advocatícios contratuais,
com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, invertendo-se o ônus sucumbencial
.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021